Tribunal: STF
Processo: RHC 67113
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL FUNDADA EM INFRINGENCIA DO 'CAPUT' DO
ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO.
DENUNCIA QUE DESCREVE, EM TESE, DELITO, CUJA OCORRENCIA NÃO DEPENDE
DE QUALQUER QUESTÃO PREJUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' INSTRUMENTO HABIL PARA A VERIFICAÇÃO DA
EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DOLO NA ATUAÇÃO DO AGENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.